Tribunal: TJPA
Processo: 0808166-28.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808166-28.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVANIA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegada omissão quanto à deserção do recurso e à análise de extrato bancário.

Inexistência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recuso de apelação, reformando integralmente a sentença, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência.

2.

O embargante alega omissão quanto (i) à ausência do relatório de conta do processo e à desconsideração de certidão que atestaria o não recolhimento; e (ii) à análise de extrato bancário que comprovaria o uso indevido de valores, sem proveito econômico para a parte. Pede, com isso, o saneamento das supostas omissões e a modificação do julgado.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a deserção por ausência de juntada do relatório de custas no momento da interposição do recurso; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do extrato bancário juntado aos autos, apta a justificar a modificação do julgado.

III.

Razões de decidir

4.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5.

A ausência do relatório de conta do processo não compromete a aferição da regularidade do preparo recursal, pois a vinculação entre o boleto e o processo é verificável por outros meios idôneos constantes dos autos, notadamente por meio do sistema LIBRA, utilizado pelo TJPA.

6.

A exigência formal da juntada imediata do relatório de custas não pode prevalecer sobre o princípio da instrumentalidade das formas, quando a finalidade da norma — a comprovação do preparo — encontra-se plenamente atendida, em respeito aos princípios da primazia do mérito e do duplo grau de jurisdição.

7.

A análise do extrato bancário de ID nº 25449425 não foi omitida, sendo considerado pelo juízo. Contudo, o documento não possui força probatória suficiente para alterar o resultado da demanda, configurando tentativa de rediscussão do mérito incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0000494-14.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.07.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808166-28.2024.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:

EVANIA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:

EVANIA SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 27142992

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EVANIA SILVA DOS SANTOS
,

em face do ACÓRDÃO ID 27142992, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura da devedora e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, estando demonstrada a contratação e disponibilização do montante pactuado.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

O embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido analisada a deserção do recurso, diante da falta de comprovação do preparo
(relatório de contas do processo),
e da certidão de inadimplemento (ID nº 25449467). Também aponta que foi ignorado o extrato (ID nº 25449425), o qual comprova que o valor do TED foi automaticamente aplicado e utilizado para pagamento de parcelas de empréstimo não reconhecido, sem qualquer benefício à parte.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

Em síntese, o embargante alega omissão no acórdão quanto à deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo recursal (relatório de contas do processo), e desconsideração da certidão que atestou o não recolhimento (ID nº 25449467). Aponta ainda omissão sobre o extrato de ID nº 25449425, que demonstra a aplicação automática do valor do TED, usado indevidamente para pagar parcelas de empréstimo não reconhecido, sem proveito econômico para a parte.

Contudo, tais alegações não procedem.

No presente caso, embora ausente o relatório de conta no momento da interposição, o vínculo entre o boleto pago e o processo é plenamente verificável, afastando qualquer prejuízo à parte adversa e à regularidade do processo.

Importa destacar que embora não tenha sido juntado o relatório de conta do processo no momento da interposição da apelação, é plenamente possível a comprovação do preparo recursal por outros meios idôneos constantes dos autos. O sistema informatizado LIBRA, utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realiza a vinculação expressa do boleto de preparo recursal à apelação correspondente, possibilitando a verificação clara e objetiva da regularidade do recolhimento.

O objetivo da exigência da juntada do relatório de conta é assegurar que o boleto pago se refere efetivamente ao processo em curso, o que, no caso concreto, pode ser confirmado de forma inequívoca por simples consulta na aba de custas do sistema eletrônico.

Não se pode admitir que uma exigência meramente formal e acessória prevaleça sobre princípios fundamentais do processo civil, como o direito ao duplo grau de jurisdição e a primazia do julgamento do mérito, nos termos do art. 4º e art. 6º do CPC. Exigir a exclusividade da forma sem considerar a finalidade prática da norma configura afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo quando a finalidade da exigência – a comprovação do preparo recursal – já se encontra plenamente alcançado.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DE QUE O PREPARO RECURSAL FORA DEVIDAMENTE RECOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000494-14.2013.8.14.0301 – Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023)

Dessa forma, restando demonstrada, por meio de documentos válidos e pela própria consulta ao sistema oficial do Tribunal (conforme será demonstrado no relatório de contas do processo anexado), a regular quitação do preparo recursal, não há que se falar em deserção. A exigência formal da juntada imediata do relatório de custas não pode servir de obstáculo à admissibilidade do recurso, quando não há qualquer dúvida quanto à sua efetiva quitação.

Relacionado à alegada omissão quanto à análise do extrato bancário de ID nº 25449425, é importante destacar que sua juntada aos autos não foi desconsiderada pelo juízo. Todavia, tal documento, por si só, não possui força probatória suficiente para modificar o desfecho da demanda. A reavaliação pretendida busca rediscutir o mérito da causa sob alegação de omissão, o que excede os limites dos embargos de declaração.

Por fim, constatada a ausência de omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 12/08/2025